Tribunal: STF
Processo: AP 1890
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de JULIANO SEABRA DE VASCONCELOS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos ementa.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 13/5/2025 (eDoc. 125).



    Em 15/5/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas a JULIANO SEABRA DE VASCONCELOS (eDoc. 126). 



    Em 9/6/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pouso Alegre/MG informou que, em audiência admonitória, o executado afirmou a impossibilidade de realizar pagamento dos dias-multa, por falta de recursos (eDoc. 133).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela intimação da defesa para que, se for o caso, requeira o parcelamento do valor da multa aplicada nestes autos em desfavor de Juliano Seabra de Vasconcelos, munida dos documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira do apenado para o pronto pagamento da pena fixada” (eDoc. 136).



    É o breve relato. DECIDO.



    Por falta de expressa previsão legal, não se pode admitir a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, especialmente quando a sanção pecuniária é aplicada alternativamente em relação à privativa de liberdade para o crime pelo qual o réu foi condenado, como no caso da presente Ação Penal, em que na condenação pela prática do crime tipificado no art. 286, parágrafo único, impôs-se apenas a pena pecuniária.



    A legislação, entretanto, dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme preceito inscrito no art. 50 do Código Penal.



    Já a Lei nº 7.210/1984 disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, e de ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.



    No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    A legislação penal não prevê a isenção da pena de multa em caso de hipossuficiência do apenado, embora discipline seu parcelamento.



    Nesse sentido, o art. 50 do Código Penal dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz poderá permitir que o pagamento da multa seja realizado em parcelas mensais, acrescentando que o ‘desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família’.



    Por sua vez, o art. 169, § 1º, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) dispõe que, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, poderá o juiz determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações.



    A apreciação do pedido de parcelamento depende, assim, de comprovação mínima da incapacidade financeira do condenado e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor.



    Na hipótese, o condenado declarou ser aposentado e não apresentou nenhuma documentação que corrobore a alegada hipossuficiência econômica.



    No caso, tal como salientado pela Procuradoria-Geral da República, a alegação do apenado sobre não dispor de condições financeiras para o pagamento da penalidade pecuniária que lhe foi imposta funda-se apenas na afirmação feita por ele próprio de que é aposentado e não dispõe de recursos para o cumprimento da sanção, sem comprovação da incapacidade econômico-financeira.



    Diante do exposto, ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República, e DETERMINO a intimação dos advogados regularmente constituídos por JULIANO SEABRA DE VASCONCELOS, para que, se entenderem ser o caso, requeiram perante este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o parcelamento da pena de multa aplicada na condenação em face do apenado, apresentando documentação hábil para comprovação da incapacidade financeira do condenado para o pronto pagamento da pena pecuniária fixada no acórdão condenatório.



    OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pouso Alegre/MG, para conhecimento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente